Tribunal: TJSP
Processo: 1031479-30.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. CASAMENTO CELEBRADO NO EXTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de retificação de registro civil proposta por S. A. da S. L., visando: (i) suprimir o patronímico paterno, (ii) excluir o sobrenome do cônjuge falecido em casamento celebrado no Reino Unido e (iii) incluir o sobrenome do atual marido, com quem contraiu matrimônio também no Reino Unido. Sentença

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. CASAMENTO CELEBRADO NO EXTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de retificação de registro civil proposta por S. A. da S. L., visando: (i) suprimir o patronímico paterno, (ii) excluir o sobrenome do cônjuge falecido em casamento celebrado no Reino Unido e (iii) incluir o sobrenome do atual marido, com quem contraiu matrimônio também no Reino Unido. Sentença julgou improcedente o pedido. Inconformismo. Não acolhimento. A alteração do nome civil deve observar razões substanciais e preservar a segurança da identificação perante terceiros. Casamentos celebrados no exterior devem seguir as regras do ordenamento jurídico do país onde foram realizados (locus celebrationis), prevalecendo o elemento de conexão do domicílio conforme art. 7o da LINDB. A transcrição do assento estrangeiro no Brasil deve reproduzir fielmente os dados originais, sob pena de violação ao princípio da veracidade, nos termos do art. 32 da Lei no 6.015/1973. Pretensão de aplicar do inciso III, do art. 57 da Lei no 6.015/1973 não possível, pois a norma se refere a casamentos celebrados sob a lei brasileira.
Precedentes desta Corte. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Legislação Citada: Lei no 6.015/1973, arts. 32, 57, II e III, 109; Decreto-lei no 4.657/1942 (LINDB), art. 7o; Constituição Federal, art. 1o, III.

Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1031319-91.2022.8.26.0100, Rel. Viviani Nicolau, j. 14/03/2023; TJSP, Apelação Cível no 1041257-15.2015.8.26.0114, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 31/10/2023; TJSP, Apelação Cível no 1097165-84.2024.8.26.0100, Rel. Alcides Leopoldo, j. 31/03/2025.